Tribunal: TJSP
Processo: 2227111-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização. Entrega de imóvel com vaga de garagem com metragem inferior àquela informada no ato da aquisição. Decisão rejeitou alegação de decadência. Irresignação da ré.
Cabimento do recurso. Decadência. Questão de mérito. Art.1015, II, CPC. Entendimento do STJ.
Mérito. Pedido de indenização pela área entregue a menor. Decadência.

Ementa:

Agravo de instrumento. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização. Entrega de imóvel com vaga de garagem com metragem inferior àquela informada no ato da aquisição. Decisão rejeitou alegação de decadência. Irresignação da ré.
Cabimento do recurso. Decadência. Questão de mérito. Art.1015, II, CPC. Entendimento do STJ.
Mérito. Pedido de indenização pela área entregue a menor. Decadência. Interpretação dos artigos 445, 500 e 501 do Código Civil. Prazo ânuo que se inicia a partir da data da imissão na posse do imóvel. Autora foi imitida no imóvel em 17.07.2018. Propositura da ação realizada em 18.02.2019. Decadência não configurada.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais.
Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227111-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Comarca de Origem do Processo
Não informado, em que é agravante MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA, é
agravada MÔNICA DE BRITO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM a preliminar arguida e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227111-77.2019.8.26.0000 -Voto no 25695 - I
2
VOTO N. 25695
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2227111-77.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA
AGRAVADO: MÔNICA DE BRITO SANTOS
COMARCA: COMARCA DE ORIGEM DO PROCESSO NÃO INFORMADO
JUIZ (A): LUCIANA CONTI PUIA
Agravo de instrumento. Compra e venda de imóvel. Ação de
indenização. Entrega de imóvel com vaga de garagem com
metragem inferior àquela informada no ato da aquisição.
Decisão rejeitou alegação de decadência. Irresignação da
ré.
Cabimento do recurso. Decadência. Questão de mérito.
Art.1015, II, CPC. Entendimento do STJ.
Mérito. Pedido de indenização pela área entregue a menor.
Decadência. Interpretação dos artigos 445, 500 e 501 do
Código Civil. Prazo ânuo que se inicia a partir da data da
imissão na posse do imóvel. Autora foi imitida no imóvel em
17.07.2018. Propositura da ação realizada em 18.02.2019.
Decadência não configurada.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais.
Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais ajuizada contra
MRV MRL XVI Incorporações Ltda. A decisão agravada rejeitou, dentre outros
pedidos, alegação de decadência.
Insurge-se a ré, alegando que restou demonstrado nos
autos, a ocorrência de decadência. Ainda que seja analisada a questão pela ótica
do Código Civil, o adquirente do imóvel tem o prazo de um ano, contado do
registro do título, para exigir o complemento da área ou reclamar resolução do
contrato ou abatimento proporcional do preço.
O recurso foi processado, sem concessão de efeito
suspensivo. Apresentada contraminuta a fls. 52/64, com preliminar de não
conhecimento do recurso, por não constar no rol do artigo 1.015, do CPC.
É o relatório.
PRELIMINAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227111-77.2019.8.26.0000 -Voto no 25695 - I
3
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do
recurso, arguida em contraminuta.
A apreciação de alegação de decadência, seja para
reconhecer ou não sua ocorrência, se trata de questão de mérito, incidindo à
hipótese o artigo 1.015, II, do CPC.
A propósito, é o entendimento do STJ:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
ARGUIDA
PELO
RÉU.
RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ARTIGO
1.015, II, DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. QUESTÕES
DE MÉRITO, SEJA NO ACOLHIMENTO, SEJA NA REJEIÇAO. 1 Ação
proposta em 27/10/2007. Recurso Especial interposto em 26/09/2017 e
atribuído à Relatora em 08/05/2018. 2 O propósito recursal consiste em
definir se a decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição é
recorrível, de imediato, por meio de agravo de instrumento interposto
com fundamento no artigo 1.015, II, do CPC/2015. 3
O CPC/2015
colocou fim às discussões que existiam no CPC/73 acerca da existência
de conteúdo meritório nas decisões que afastam a alegação de
prescrição e de decadência, estabelecendo o art. 487, II, do novo Código,
que haverá resolução de mérito quando se decidir sobre a ocorrência da
prescrição ou da decadência, o que abrange tanto o reconhecimento,
quanto a rejeição da alegação. 4
Embora a ocorrência ou não da
prescrição ou da decadência possam ser apreciadas somente na
sentença, não há óbice para que essas questões sejam examinadas por
intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá agravo
de instrumento com base no art. 1015, II, do CPC/2015, sob pena de
formação de coisa julgada material sobre a questão. Precedente. 5
Provido o recurso especial pela violação à lei federal, fica prejudicado o
exame da questão sob a ótica da divergência jurisprudencial. 6

Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1738756/MG, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe
22/02/2019).
MÉRITO
A demanda envolve ação ajuizada contra MRV MRL XVI
Incorporações Ltda., visando reparação material pela entrega de imóvel com vaga
de garagem com metragem inferior àquela informada no ato da aquisição.
Eis o teor da decisão agravada, no que interessa verbis:
Vistos.... Rejeito a preliminar de decadência. Em situações como a do
presente caso, o artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê
o prazo de 90 dias para o consumidor reclamar a diferença de metragem.
Contudo, interpretando-se o disposto no artigo 7o do mesmo diploma
legal, necessário se faz se aplicar a legislação mais favorável ao
consumidor/autor no que se refere aos prazos decadenciais, ou seja, há
a possibilidade de aplicação das outras legislações a fim de se conferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227111-77.2019.8.26.0000 -Voto no 25695 - I
4
mais proteção à parte mais vulnerável da relação jurídica. Assim, tem-se
que a rejeição da preliminar se calca no teor dos artigos 500 e 501do
Código Civil, que dispõem:“Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se
estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva
área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões
dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e,
não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou
abatimento proporcional ao preço Art. 501. Decai do direito de propor as
ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que
não o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título. Parágrafo
único. Se houver atraso na imissão de posse no imóvel, atribuível ao
alienante, a partir dela fluirá o prazo de decadência”. Assim,
considerando que a ação foi proposta dentro do prazo previsto na
legislação civil, a mais vantajosa ao consumidor, pois a parte autora
recebeu as chaves do imóvel em17/07/2018 (fls. 109/110), ao passo que
a demanda foi ajuizada em 18/02/2019, tem-se que não se operou a
decadência... Superadas as preliminares, para análise do mérito, tenho
que é imprescindível a realização de prova pericial a fim de constatar se
a vaga de garagem disponibilizada no imóvel da parte autora apresenta
menores dimensões do que lhe fora anunciado, de modo que converto o
julgamento em diligência...
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 308
dos autos originários).
A questão aqui colocada se amolda ao disposto nos artigos
500 e 501 do Código Civil, havendo previsão do prazo decadencial de um ano
para interposição da ação:
“Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de
extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder,
em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito
de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de
reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.”
“Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo
antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um
ano, a contar do registro do título.”
E o artigo 445 do Código Civil assim dispõe:
“Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou
abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um
ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o
prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.”.
No caso, a autora foi imitida no imóvel em 17/07/2018 (fls.
109/110 dos autos originários) e o ajuizamento da ação ocorreu em 18/02/2019;
portanto, não decaiu do direito de propor a ação indenizatória.
Pertinente ao caso confira-se:
“Quanti minoris”. Compromisso de compra e venda. Pedido de
abatimento do preço. Cerceamento de defesa inexistente. Prazo
decadencial do artigo 445 do Código Civil. Termo inicial contado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227111-77.2019.8.26.0000 -Voto no 25695 - I
5
imissão na posse. Defeito de verificação imediata mediante medição da
gleba alienada, consumável em lapso temporal reduzido. Autores
apelantes que permitiram o escoamento desse prazo. Decadência
mantida. Recurso improvido. (Apelação no 0004668-49.2011.8.26.0189 -
TJSP, Fernandópolis, j. em 3 de fevereiro de 2015, Relator J.B. PAULA
LIMA).
Nessas condições, a decisão agravada merece ser mantida,
ante a não configuração da decadência no caso concreto.
Finalmente, não há violação direta e frontal a dispositivos
legais e constitucionais.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar arguida, e NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)